Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-24.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001368-24.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA LIRIA SCHEUER SIMON - CPF: 779.086.511-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO INCORPORADO AO SUS (OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO E DE NEGATIVA FORMAL. NATUREZA ELETIVA DO PROCEDIMENTO E INEXIGIBILIDADE DE URGÊNCIA IMEDIATA. INSUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO PARA COMPROVAR IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DO SUS. EXISTÊNCIA DE COBERTURA PRIVADA (PLANO DE SAÚDE) E CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA RESPONSABILIDADE PÚBLICA. RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar, no prazo de 5 (cinco) dias, que o ente público custeasse tratamento por oxigenoterapia hiperbárica, sob pena de bloqueio de verbas, em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por paciente portadora de
artropatias
pós-infecciosas e osteomielite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo e de negativa formal; (
ii
) aferir a caracterização de urgência/imperiosidade do tratamento pleiteado, dada sua natureza eletiva; (
iii
) analisar se o laudo médico e os elementos probatórios demonstram a imprescindibilidade da oxigenoterapia hiperbárica e a ineficácia das terapias disponíveis no SUS; (
iv
) estabelecer a responsabilidade pelo custeio diante da existência de cobertura por plano de saúde privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento direto de demandas de saúde sem prévia provocação administrativa e sem negativa formal compromete a ordem administrativa e a função do Judiciário, pois impede que a Administração exerça sua competência de avaliação técnica, regulação e alocação de recursos.

A oxigenoterapia hiperbárica, no caso concreto, ostenta natureza predominantemente eletiva e, conforme parecer técnico (NAT-JUS), não se revela indispensável a ponto de justificar a quebra da ordem cronológica de atendimento; o curtíssimo lapso temporal entre indicação e ajuizamento afasta a configuração de mora administrativa.

A imprescindibilidade do tratamento não encontra suporte robusto nos autos: o laudo médico acostado é genérico e não demonstra a falha ou ineficácia das terapias padronizadas pelo SUS para osteomielite, nem funda a oxigenoterapia como única alternativa capaz de evitar
dano
irreversível.

A evidência científica disponível — apontada no parecer técnico — qualifica a oxigenoterapia hiperbárica como terapia adjuvante de eficácia incerta para a patologia em questão, tornando descabida a imposição do seu custeio pelo erário sem esgotamento das vias administrativas e sem demonstração técnica robusta.

A existência de cobertura por plano de saúde privado configura obrigação primária da operadora, tornando subsidiária a atuação do SUS salvo se comprovada recusa ou insuficiência da cobertura privada, o que não ocorreu nos autos.

A imposição judicial imediata do tratamento não incorporado ao SUS, nas circunstâncias apresentadas, acarreta risco de lesão à ordem e à economia públicas e atenta contra os princípios da isonomia, eficiência e planejamento orçamentário, justificando, portanto, a modificação da tutela provisória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tutela provisória de urgência revogada.

Tese de julgamento: 1.
A ação judicial de fornecimento de tratamento de saúde não incorporado ao SUS depende, como condição de procedibilidade e como elemento da probabilidade do direito, da demonstração de prévio requerimento administrativo e de negativa formal, salvo hipóteses de emergência comprovada.
2.
Tratamento de natureza eletiva não autoriza, em regra, a concessão de tutela de urgência
imediata se não demonstrada a imprescindibilidade, a ineficácia dos tratamentos do SUS e a mora administrativa razoável.
3.
A existência de cobertura por plano de saúde privado afasta a obrigação primária do ente público, impondo-se a subsidiariedade do SUS apenas diante de negativa ou insuficiência da cobertura privada devidamente comprovada.
4.
A imposição judicial de fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS exige prova técnica robusta da eficácia e da imprescindibilidade da terapia, sob pena de lesão à ordem e à economia públicas.

Dispositivos e normas relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 199; LINDB, art. 22; Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (mencionados nos autos); normas de incorporação tecnológica (CONITEC) e legislação sobre contratações públicas (Lei no 8.666/1993, na parte mencionada).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 309850890) contra a decisão interlocutória (ID 309850893) proferida pelo Juízo dos Juizados Especiais da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1009824-95.2025.8.11.0037, ajuizada por MARIA LIRIA SCHEUER SIMON, ora Agravada.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, solidariamente, providenciassem, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização de tratamento por oxigenoterapia hiperbárica em favor da Agravada, diagnosticada com
artropatias
pós-infecciosas e reacionais (CID M03) e osteomielite (CID M86), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da decisão. Argumenta, em síntese: (i) a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a Agravada é beneficiária de plano de saúde privado (UNIMED), o qual deveria arcar com os custos do tratamento; (
ii
) a ausência de interesse de agir, por não ter havido prévio requerimento administrativo e consequente negativa formal de fornecimento do tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que representaria uma judicialização açodada da demanda; (
iii
) a natureza eletiva do procedimento, o que afastaria a urgência e a necessidade de imediata intervenção judicial, devendo-se observar os prazos razoáveis de espera do SUS, conforme o Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ; (
iv
) a ausência de comprovação da incapacidade financeira da Agravada e de sua família para custear o tratamento; (v) a não demonstração da imprescindibilidade da oxigenoterapia hiperbárica e da ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS, aduzindo a insuficiência do relatório médico apresentado; (vi) a impossibilidade de o paciente escolher a metodologia do tratamento ou marca específica em detrimento das
políticas públicas estabelecidas; e (
vii
) subsidiariamente, o direcionamento da responsabilidade primária ao Município, em observância às regras de repartição de competências do SUS. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o seu provimento para reformá-la integralmente.

A medida liminar recursal foi por mim deferida (ID 310534391), suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau, ao vislumbrar, em cognição sumária, a fragilidade da probabilidade do direito invocado pela Agravada e o risco de lesão grave à ordem e à economia públicas.

A Agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões (ID 318447359), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão de primeiro grau. Sustenta, em suma, o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde (art. 196 da CF/88), a responsabilidade solidária dos entes federativos, a comprovação da necessidade e urgência do tratamento por meio de laudo médico e a aplicabilidade dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público, em parecer exarado no ID 323136373, opinou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, alinhando-se aos fundamentos da decisão liminar, destacando a ausência de prévio requerimento administrativo como requisito indispensável, conforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente os Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, e a inexistência de pedido de incorporação da tecnologia à CONITEC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da legalidade e do acerto da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, impôs ao ente público o dever de fornecer tratamento de oxigenoterapia hiperbárica não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

Após detida análise dos autos, das razões do Agravante, das contrarrazões da Agravada e do abalizado parecer do Ministério Público, reafirmo as convicções que me levaram ao deferimento da medida liminar suspensiva e concluo que o presente Agravo de Instrumento merece ser provido, pelos fundamentos que passo a expor de forma detalhada e articulada.

A controvérsia em tela situa-se no epicentro de uma das mais delicadas tensões do direito contemporâneo: a colisão entre o direito fundamental individual à saúde, em sua máxima amplitude, e os princípios estruturantes da Administração Pública, como a legalidade, a impessoalidade, a isonomia e a
eficiência, todos sob a égide da finitude dos recursos orçamentários. A solução de tal antinomia não pode se dar por meio de uma escolha simplista entre o indivíduo e o Estado, mas exige uma ponderação criteriosa, que leve em conta as consequências sistêmicas da decisão judicial no âmbito da complexa arquitetura do Sistema Único de Saúde.

I. Da Ausência de Comprovação da Negativa Administrativa e a Consequente Carência de Interesse de Agir

Inicio
minha fundamentação abordando o primeiro e, talvez, mais contundente vício que macula a pretensão da Agravada em seu nascedouro: a ausência de comprovação de um prévio e formal requerimento administrativo para o tratamento pleiteado, acompanhado de uma recusa explícita por parte do Poder Público. Este requisito, longe de ser um mero formalismo ou um obstáculo ao acesso à justiça, constitui uma condição de procedibilidade essencial, que densifica o princípio da separação de poderes e a própria racionalidade do sistema de saúde. O Poder Judiciário não deve e não pode atuar como um balcão primário de atendimento das demandas de saúde, substituindo-se, sem a devida provocação, à esfera administrativa, a quem a Constituição Federal atribuiu a competência para a formulação e execução das políticas públicas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240 (Tema 350 da Repercussão Geral), embora em matéria previdenciária, firmou tese de ampla aplicabilidade, por analogia, às demandas de saúde, ao assentar a necessidade do prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir. A lógica subjacente é a de que não há lesão ou ameaça a direito antes que a Administração tenha a oportunidade de se manifestar sobre a pretensão do cidadão. A intervenção judicial sem essa prévia provocação é prematura e
transgride
a ordem de atribuições constitucionais, convertendo o Judiciário em gestor de fato da política pública.

No caso dos autos, a Agravada não logrou demonstrar ter percorrido as vias administrativas ordinárias. A consulta ao Cadastro Nacional de Saúde (CNS) e ao sistema de regulação ambulatorial, conforme documento de ID 309857351, revela a inexistência de qualquer solicitação formal para o procedimento de oxigenoterapia hiperbárica nos últimos anos. A simples alegação de inércia ou de uma resposta informal do Município de que o procedimento "não é preconizado pelo SUS" (conforme relatado na decisão liminar, ID 310534391) não se equipara a uma negativa fundamentada, emitida após a devida inserção da paciente no sistema de regulação e a análise de seu quadro clínico por parte dos órgãos técnicos competentes.

A ausência de provocação formal impede que a Administração exerça seu múnus de avaliar a pertinência da indicação terapêutica, verificar a existência de alternativas padronizadas, organizar a demanda
e alocar os recursos de maneira isonômica e eficiente. A judicialização direta, sem o esgotamento mínimo dessa via, atropela a lógica do sistema, desorganiza as filas de espera e cria um sistema de acesso à saúde paralelo e anárquico, beneficiando aqueles que se socorrem do Judiciário em detrimento de outros cidadãos que, pacientemente, aguardam sua vez pelos canais regulares. As Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em seus Enunciados 03, 13 e 46, citados com acerto pelo Agravante, corroboram a tese da imprescindibilidade da comprovação da negativa administrativa para a qualificação do interesse de agir.

Assim, a ausência de evidência de uma recusa administrativa formal e a não inserção da Agravada no sistema de regulação para o procedimento específico minam a probabilidade do direito alegado e fragilizam, de maneira fatal, o próprio interesse processual para a propositura da demanda
no momento em que
foi ajuizada.

II. Da Natureza Eletiva do Procedimento e a Afronta aos Critérios de Razoabilidade Temporal do Sistema Único de Saúde

Outro ponto nevrálgico que impõe a reforma da decisão agravada reside na natureza do procedimento pleiteado. A distinção entre urgência, emergência e eletividade não é um mero exercício semântico; é um critério técnico fundamental para a organização de qualquer sistema de saúde, público ou privado. Procedimentos de urgência e emergência, que implicam risco iminente de morte ou dano irreparável, justificam a quebra da ordem cronológica e a alocação imediata de recursos. Procedimentos eletivos, por sua vez, admitem planejamento e programação, inserindo-se em filas de espera organizadas segundo critérios técnicos e de prioridade.

No caso em apreço, o Parecer Técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) no 390454/2025 (ID 204845706, mencionado nos autos), órgão de assessoramento técnico e imparcial deste Tribunal, foi categórico ao concluir que “Não” se justifica a alegação de urgência para a situação clínica da demandante. Essa conclusão técnica, emanada de especialistas, possui um peso probatório significativo e desconstitui a premissa de urgência na qual se baseou a decisão de primeiro grau, a qual se fiou unicamente no laudo do médico assistente.

Uma vez caracterizado o procedimento como eletivo, a análise judicial deve se pautar por um critério de razoabilidade temporal. A Administração Pública necessita de um lapso temporal razoável para processar a demanda, realizar as aquisições necessárias e programar o atendimento. O Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com grande acerto, parametriza essa razoabilidade, considerando excessiva a espera por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos eletivos. No presente caso, o encaminhamento médico data de 24/07/2025 (ID 204103619) e a ação foi ajuizada em 12/08/2025 (ID
204103612), um curtíssimo espaço de tempo que, de forma alguma, caracteriza mora ou desídia da Administração.

A concessão de uma tutela de urgência para um procedimento eletivo, sem que tenha decorrido um prazo minimamente razoável para o atendimento administrativo, representa uma grave violação ao princípio da isonomia. Significa, na prática, conceder um salvo-conduto para que um cidadão fure a fila de espera do SUS, preterindo inúmeros outros que aguardam
pelo mesmo
ou por outros tratamentos, muitas vezes em condições clínicas mais severas. A prudência, como recomenda o Enunciado no 11 do Comitê de Saúde do TJMT, deve guiar o magistrado para evitar que a judicialização se converta em instrumento de desorganização do sistema e de violação da igualdade no acesso. A interpretação das normas sobre saúde deve, ademais, considerar os "obstáculos e as dificuldades reais do gestor", conforme o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o que reforça a insustentabilidade de se impor prazos exíguos para o cumprimento de obrigações de natureza não emergencial.

III. Da Não Demonstração da Imprescindibilidade do Tratamento e da Falência das Terapias Disponíveis no SUS

A concessão judicial de tratamentos não incorporados às políticas públicas do SUS é medida de absoluta excepcionalidade, sujeita ao preenchimento de requisitos cumulativos rigorosos, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) e do Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 793). Dentre esses requisitos, destacam-se a comprovação da ineficácia dos tratamentos padronizados pelo SUS para a condição do paciente e a demonstração da imprescindibilidade da terapia pleiteada, por meio de laudo médico circunstanciado.

A Agravada, em nenhum momento, logrou êxito em se desincumbir desse ônus probatório. Os documentos médicos acostados aos autos (ID 204103618), embora mencionem a patologia e prescrevam a oxigenoterapia hiperbárica, são silentes quanto a um histórico detalhado de tratamentos prévios realizados no âmbito do SUS. Não há qualquer evidência de que as terapias convencionais para osteomielite, como a antibioticoterapia prolongada e as abordagens cirúrgicas – que constituem o pilar do tratamento, segundo a literatura médica –, tenham sido tentadas e se mostrado ineficazes.

A fragilidade da pretensão é ainda mais acentuada quando se analisa, novamente, o Parecer Técnico do NAT-JUS (ID 204845706). O parecer é claro ao afirmar que as evidências científicas que apoiam o uso da oxigenoterapia hiperbárica para osteomielite crônica são consideradas "fracas", baseadas em estudos não controlados, e que seu papel é "adjuvante" (complementar), e não principal. Se a própria ciência médica posiciona o tratamento como acessório e de benefício não cabalmente comprovado, torna-se insustentável a
alegação de sua "imprescindibilidade". A imprescindibilidade, para fins de concessão judicial, pressupõe que o tratamento seja a única alternativa viável para evitar a morte ou uma grave lesão à saúde do paciente, o que manifestamente não é o caso, haja vista a existência de um protocolo de tratamento multifásico e convencional para a osteomielite.

Impor ao Poder Público o custeio de um procedimento de eficácia questionável e de caráter complementar, sem que se tenha esgotado o arsenal terapêutico já disponível, gratuito e de eficácia comprovada no SUS, configura uma alocação ineficiente e temerária de recursos públicos, em detrimento do financiamento de terapias essenciais para um número muito maior de cidadãos. O Enunciado no 14 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ é lapidar: "Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública (...), deve ser indeferido o pedido".

IV. Da Insuficiência do Relatório Médico e da Indevida Escolha da Metodologia Terapêutica pelo Paciente

Conectado ao tópico anterior, a análise da documentação clínica que instrui a petição inicial revela sua patente insuficiência para amparar uma medida de tamanha gravidade. O relatório médico (ID 204103618) é genérico e conclusivo. Limita-se a diagnosticar e a prescrever, sem, contudo, fundamentar de forma circunstanciada as razões pelas quais as terapias do SUS seriam inadequadas e
por que
a oxigenoterapia hiperbárica seria a única e insubstituível opção terapêutica. A concessão de provimentos que impactam o orçamento público exige um substrato probatório robusto, o que não se verifica.

Ademais, é imperioso rechaçar a ideia de que o paciente possui um direito subjetivo de escolher a metodologia de seu tratamento. O Sistema Único de Saúde, por imperativo dos princípios da impessoalidade e da eficiência (art. 37, CF), deve ser gerido com base em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas,
fundados
em evidências científicas e análises de custo-efetividade. A Administração Pública não pode e não deve atender a preferências individuais, sob pena de inviabilizar qualquer forma de planejamento e padronização. Conforme bem pontuado pelo Agravante, a legislação que rege as aquisições públicas (Lei 8.666/1993,
arts
. 7o, § 5o, e 15, § 7o, I) veda a indicação de marcas ou especificações exclusivas, salvo em casos tecnicamente justificáveis, o que não foi demonstrado.

Corrobora a tese do Agravante o fato, documentalmente comprovado (
IDs
309850899, 309857350, 309850898), de que a Agravada é beneficiária de um plano de saúde de abrangência nacional (UNIMED Super
Class
), o qual, segundo consulta, oferece cobertura para o procedimento em questão em clínicas na capital, Cuiabá, inclusive com previsão de custeio do transporte. O artigo 199 da Constituição Federal
estabelece que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que atua de forma complementar ao sistema público. A existência de um contrato privado de assistência à saúde estabelece uma relação obrigacional primária entre a paciente e a operadora. O acionamento do SUS, nesse contexto, assume um caráter manifestamente subsidiário, cabível apenas na hipótese de negativa ou falha da cobertura privada, o que não foi sequer alegado, muito menos comprovado, nos autos. A pretensão de onerar o sistema público, que já opera com recursos escassos para atender a população desassistida, quando se dispõe de cobertura privada contratada, representa
uma flagrante
tentativa de desvirtuamento da finalidade do SUS e viola a boa-fé processual.

V. Da Ponderação de Interesses e da Imperiosa Necessidade de Preservação da Racionalidade do Sistema de Saúde Pública

Por fim, toda a análise precedente deságua em uma conclusão inarredável: a decisão agravada, embora motivada pelo nobre propósito de proteger a saúde de um indivíduo, falhou em realizar a necessária ponderação de interesses e em aquilatar as consequências práticas de sua determinação, em descompasso com o que preconiza o artigo 20 da LINDB. O direito à saúde não pode ser interpretado como um direito absoluto e ilimitado, um cheque em branco para o Judiciário determinar o fornecimento de qualquer tratamento, a qualquer custo, a qualquer tempo, sem observância das regras, protocolos e limitações orçamentárias que estruturam o Sistema Único de Saúde.

A atuação do Judiciário deve ser a de um guardião da legalidade e da constitucionalidade das políticas públicas, e não a de um gestor substituto. Decisões pontuais que ignoram as filas de espera, a repartição de competências, a ausência de evidências científicas robustas e a lógica da incorporação tecnológica geram o que a doutrina denomina "
microjustiça
" em detrimento da "
macrojustiça
". Ao conceder um benefício a um, pretere-se, inevitavelmente, muitos outros. Tal prática, se disseminada, leva ao colapso da equidade, da universalidade e do próprio planejamento do sistema.

No caso em exame, os elementos coligidos pelo Estado de Mato Grosso demonstram, de forma eloquente, a fragilização da probabilidade do direito da Agravada. A combinação da ausência de negativa administrativa, da natureza eletiva do procedimento, da falta de demonstração da falência das terapias do SUS, da insuficiência do laudo médico e, de forma contundente, da existência de cobertura por plano de saúde privado, forma um quadro coeso que aponta para a impertinência da intervenção judicial nos moldes em que foi deferida. Prevalece, portanto, a necessidade de se prestigiar a ordem administrativa, a isonomia no acesso aos serviços de saúde e a prudência judicial, que recomenda aguardar a plena instrução processual para uma decisão de mérito definitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o judicioso parecer do Ministério Público, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para, em definitivo, reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo (ID 309850893), revogando integralmente a tutela de urgência anteriormente concedida em favor da Agravada.

Torno, por conseguinte, definitiva a decisão liminar por mim proferida nestes autos (ID 310534391), que suspendeu os efeitos do provimento de primeiro grau.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025